Tribunal: TJPA
Processo: 0890844-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890844-97.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO: FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação da recorrente ao ressarcimento de danos elétricos suportados por segurado da Zurich Santander Brasil Seguros S/A. O recurso foi fundamentado em supostas irregularidades no laudo técnico, ausência de nexo causal, inobservância de normas da ANEEL e alegada existência de excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, à luz do art. 1.021 do CPC, que restringe tal recurso às decisões monocráticas do relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC admite Agravo Interno exclusivamente contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando dirigido a acórdãos colegiados.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica quanto à inadmissibilidade de Agravo Interno contra decisões colegiadas, sujeitando o recorrente à penalidade prevista no § 5º do art. 1.021 do CPC.

6.

A doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque reforça a interpretação de que o Agravo Interno é cabível apenas contra decisões unipessoais do relator, considerando erro grosseiro sua interposição contra decisões colegiadas, especialmente por ausência de previsão legal e vedação expressa no § 3º do art. 1.021 do CPC.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reitera que tal equívoco processual impede o conhecimento do recurso e autoriza a aplicação de multa por litigância temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta à agravante, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos colegiados.

2.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, impede o conhecimento do recurso e autoriza a aplicação da multa prevista no § 5º do art. 1.021 do CPC.

3.

A doutrina processual majoritária confirma que o cabimento do Agravo Interno está limitado às decisões singulares, sendo vedado contra acórdãos colegiados sob pena de inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana Santalices, j. 21/05/2024; STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15/10/2019.

Doutrina relevante citada
: Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque.
Curso de Direito Processual Civil: Comentários ao CPC de 2015
, art. 1.021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO: FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs

Recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível contra acórdão(Vide PJe ID

26091526) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Eis a ementa

combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alegou ausência de nexo causal, inobservância de procedimento regulatório da ANEEL e irregularidade no laudo técnico apresentado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, independentemente da notificação prévia; e (ii) estabelecer se a seguradora, ao indenizar seu segurado, tem direito de regresso contra a concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados aos consumidores é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado decorre do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, permitindo o direito de regresso contra o causador do dano.

5. O laudo técnico apresentado pela seguradora confirmou que os danos elétricos decorreram de oscilação de tensão na rede, comprovando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados.

6. A exigência de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório não afasta o direito de regresso da seguradora, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva e independe da realização de tais formalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

2. A seguradora que indeniza o segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, independentemente de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024.

As razões recursais do Agravo Interno estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- inobservância do

Direito Regulatório referente pela ANEEL;

- ilicitude não consolidada a afastar o direito ressarcitório;

- falhas no sistema de distribuição de energia elétrica não comprovados;

- dano material

e de informação acerca da destinação do bem indenizado pela

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
ausentes;

-impossibilidade de realização da prova pericial

sob crivo do contraditório;

- nexo causal não configurado e

- excludente de responsabilidade objetiva

por caso fortuito.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme razões apresentadas.( PJe ID

26684766)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0890844-97.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E PAULO VICTOR PEREIRA NORONHA – OAB/PA 21.920

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO: FÁBO INTASQUI – OAB/SP 350.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática do Relator, constituindo-se, portanto, erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Nesse caminho é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André:

3. Cabimento
. De acordo com o caput do dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na Súmula n.º 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI. Ainda, cabe agravo interno também contra decisão monocrática do relator nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais (nesse sentido, Enunciado n.º 464 do FPPC). 3.1. Ao longo do CPC, encontram-se outras referências específicas de cabimento do agravo interno contra (i) decisão que relator que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único); (ii) contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que, no âmbito do juízo de admissibilidade, nega seguimento ou sobrestá recurso especial ou extraordinário com base na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário ou no regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, § 2.º); (iii) contra decisão do presente ou vice-presidente de tribunal que indefere a exclusão da decisão de sobrestamento de recurso extraordinário ou especial intempestivo (arts. 1.035, § 7.º, e 1.036, § 3.º); e (iv) contra decisão do relator que aprecia requerimento de prosseguimento de processo ou recurso sobrestado sob o fundamento de distinção em relação à questão a ser apreciada no recurso especial ou extraordinário afetado como repetitivo (art. 1.037, § 13, II). 3.2. Na legislação especial, referências importantes ao cabimento do agravo interno são ainda encontradas (i) no art. 39 da Lei n.º 8.038/1990 (contra decisão do presidente do tribunal, de seção, de turma ou de relator no STJ ou STF que causar gravame à parte); (ii) nos arts. 10, § 1.º, e 16, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do relator que indefere petição inicial ou aprecia pedido liminar nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais); (iii) no art. 15, caput, ainda da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do presidente do tribunal que defere suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança); e (iv) no art. 4.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 (agravo contra decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere suspensão de execução de liminar ou da sentença nas ações contra o Poder Público e seus agentes). 3.3. Especificamente em relação ao art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, poderia haver alguma dúvida a respeito do cabimento do agravo contra a decisão que indefere o pedido de suspensão, pois o dispositivo só contempla o recurso contra a decisão que determina a suspensão de liminar ou de sentença. Nada obstante, a jurisprudência atual dos tribunais superiores considera cabível a interposição de agravo nas duas situações, tendo em vista o sistema regulado nesse sentido na Lei n.º 8.437/1992, que se aplica a todas as ações contra o Poder Público e conduziu ao cancelamento das antigas Súmulas n.º 506 do STF e 217 do STJ, ambas no sentido da inadmissibilidade do agravo contra a decisão de indeferimento da suspensão. Nesse sentido, para exemplificar o atual posicionamento da jurisprudência, STJ, Rcl 24.367, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28.10.2015. 3.4. Há no CPC, contudo, algumas decisões específicas do relator que não comportam agravo interno. São elas: (i) a solicitação ou a admissão da participação do amicus curiae no processo ou, de forma específica, no incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 138, caput, e 950, § 3.º); (ii) a relevação da pena de deserção, mediante prova do justo impedimento para a realização do preparo (art. 1.007, § 6.º); (iii) a remessa dos autos do STJ ao STF por considerar o relator do recurso especial haver prejudicialidade do recurso extraordinário (art. 1.031, § 2.º); e (iv) a devolução dos autos do STF ao STJ, por entender o relator do recurso extraordinário não haver prejudicialidade em relação ao recurso especial (art. 1.031, § 3.º).
[1]

Cujos precedentes da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA seguem igual compreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimundo José de Paulo Moraes Athayde contra acórdão colegiado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando o disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita a utilização desse recurso a decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando direcionado a acórdão colegiado.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento pacificado no STJ e reiterado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta a inadmissibilidade do recurso nessa hipótese, caracterizando erro grosseiro e impondo a penalidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806232-05.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Caso concreto,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro

não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão com informe ao julgador primevo as medidas legais cabíveis.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 28 mai. 2025.

Belém, 26/06/2025